Tribunal: TJDFT
Processo: 0720960-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720960-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELMA PEREIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de ARAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, no 0703650-51.2024.8.07.0018 (ID. 59406044), ajuizada por DELMA PEREIRA BORGES em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva foi prolatada nos autos do processo 0704860-45.2021.8.07.0018, movido pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). A decisão agravada (ID 59406044) homologou os cálculos da parte agravada (planilha de ID. 192057965 no processo de origem), e quanto ao índice de a atualização do débito, reconheceu a aplicação do INPC e juros de mora até 08/12/2021, e tão somente da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme consta no título executivo. Os agravantes pedem, em suas razões recursais (ID. 59406039), liminarmente, a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado para obstar a expedição das RPVs. No mérito, requer seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça; ou, ainda, seja desde logo reformada a r. decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Sustentam os agravantes que o acórdão proferido nos Autos da Ação Ordinária n.o 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF – reformou parcialmente a sentença de ação coletiva para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a restituírem os valores retidos desde 25/02/2014. Aduzem que na sentença da ação coletiva foi determinada a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, em consonância com o REsp 1.495.145/MG (Tema 905); contudo, o Distrito Federal e o IPREV/DF, em recurso de apelação, sustentaram a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC na extensão determinada e pugnaram pela sua aplicação após a data de 14/02/2017, considerando que em período anterior havia previsão na LC Distrital 435/2001 de incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC. Informam que o recurso de apelação foi parcialmente provido, acolhendo os critérios de correção do indébito, em observância às teses preconizadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos. Noticiam que a Taxa Selic tem aplicação após a data de 14/02/2017, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa Selic sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários. Narram que a incidência da Taxa Selic veio a ser ratificada de forma expressa, em âmbito distrital, com a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa Selic na correção do crédito tributário distrital. Reiteram que, ainda que não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa Selic, vislumbra-se que, de acordo com a previsão na legislação da entidade tributante, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos invocados expressamente no acórdão, o débito exequendo deve ser corrigido pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e posteriormente seria aplicada a Taxa Selic. Sustentam que há perigo de dano diante do risco de expedição de RPV, pois há controvérsia quanto aos índices de correção aplicáveis ao crédito exequendo, além da irreversibilidade da medida, o que demanda a concessão de efeito suspensivo no recurso para evitar o pagamento indevido de verba pública, bem como ocasionar insegurança aos jurisdicionados. Preparo dispensado (art. 1007, § 1o, do CPC e 70 do RITJDFT). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Trata-se de cumprimento de sentença individual, em que a agravada busca o cumprimento da obrigação de pagar em relação ao período compreendido entre 25/02/2014 até 01/05/2023, no valor de R$ 7.478,72 (sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos). Da inaplicabilidade do Tema 1169/STJ Há de se mencionar, primeiramente, que é desnecessária a liquidação por arbitramento, o que se deve aplicar a regra do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual prevê que quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Nessa conjuntura, é factível dizer que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o andamento do cumprimento de sentença, tendo em vista que a matéria do precedente qualificado e submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça busca delimitar a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing levado a efeito, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Nesse sentido, destaco o julgado desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.169. SOBRESTAMENTO. DISTINÇÃO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. Considerando que no presente feito inexiste discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos e a irresignação diz respeito apenas ao índice de correção monetária aplicável em um determinado período, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. 2. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria. 3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 5. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1680370, 07422048020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Da natureza da obrigação e dos acréscimos legais Em consulta ao PJE constata-se que na sentença proferida, no dia 25/05/2022, nos autos do processo 0704860-45.2021.8.07.0018, referente à ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), os acréscimos legais foram assim definidos: Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. (g. n.) Contudo, em sede de julgamento do recurso de apelação, verifica-se do acórdão no 1667287, proferido em 01/03/2023, que a questão da natureza do crédito foi objeto de análise confirmando a natureza previdenciária do crédito e não tributário, conforme trechos que transcrevo na parte que interessa: 2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema 810), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA – E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) Consta, ainda, das informações complementares à ementa: Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. (destaquei) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (g. n.) Assim, a questão relacionada à nova definição da natureza do crédito para previdenciário também integra a coisa julgada e transitou em julgado no dia 08/05/2023. No que tange aos acréscimos legal, transcrevo a tese fixada no Tema 905 do STJ, nas partes que interessam à solução da discussão para o momento anterior à vigência da EC 113/2021, in verbis: 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (g. n.) A partir de 09/12/2021, passou a ser aplicada a Emenda Constitucional no 113 a qual prevê: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (g. n.) Dito isso, a natureza do crédito é fator determinante e de caráter prejudicial para a análise da questão de fundo pela sentença exequenda, devendo ser considerada como parte integrante da coisa julgada. Por consequência, não se vislumbra a aplicabilidade do entendimento defendido pelos agravantes/devedores em relação à aplicação dos parâmetros relacionados a créditos tributários. No tocante ao argumento de que a ausência de fixação dos juros de mora no título executivo judicial afasta a sua exigibilidade, também não se vislumbra verossimilhança da alegação. Isso porque, os juros de mora não foram objeto de questionamento em sede de apelação nem de análise no título executivo judicial, devendo ser a omissão suprida em sede de cumprimento de sentença, à luz do art. 322, § 1o, do CPC e da Súmula 254 do STF: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. Nesse sentido, confira-se os precedentes do c. STJ: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA OMISSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. Sendo a sentença omissa, é possível a modificação dos juros de mora no cálculo de execução do título judicial. (...)” (AgInt no REsp n. 1.974.825/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA OMISSA QUANTO AOS JUROS DE MORA NO PERÍODO DA INDEVIDA FRUIÇÃO DO BEM. CÔMPUTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ainda que o julgado não tenha se pronunciado quanto aos juros moratórios sobre a taxa de fruição, estes são devidos e devem ser computados nos cálculos, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.309.781/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DOS JUROS DE MORA NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO PROFERIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Sendo a sentença omissa, não viola a coisa julgada a inclusão de juros moratórios no cálculo de execução do título judicial. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.457.232/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.) Nesse passo, há de ser aplicado o item 3.2 da tese fixada no Tema 905 do STJ referente à natureza previdenciária do crédito de modo que “incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), até a entrada em vigor da EC 113/2021. Na esteira desse entendimento, confira-se precedente deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA N.o 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença proferida na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve " ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Assim sendo, deve-se aplicar o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotar-se a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1828621, 07451871820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao termo inicial, conforme o enunciado de Súmula 204 do STJ, “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.”. Em suma, levando-se em consideração a natureza previdenciária do título executivo judicial, conclui-se que a decisão impugnada observou os exatos termos do item 3.2 do Tema 905 do STJ até o início da vigência da EC 113/2021, a partir de quando passou a incidir exclusivamente a taxa SELIC. Assim, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernentes ao efeito suspensivo. Ainda que o tema seja relevante, não foi apresentada nenhuma fundamentação proeminente que valide a existência de perigo na análise da questão trazida. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, inexistindo probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC), indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital